Tribunal: TJDFT
Processo: 0710399-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL. FRAUDE: COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA À RESPECTIVA TITULAR ACERCA DO "USO" INDEVIDO DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO E DA NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO DO "REPRESENTANTE" DA INSTITUIÇÃO BANCÃRIA À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA PARA A ENTREGA DO PLÁSTICO (EFETIVADA). PREJUÍZO: OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA E NÃO RESTITUÍDAS PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (FORTUITO INTERNO) POR FALTA DE CUIDADO AO SIGILO DOS DADOS PESSOAIS DOS CLIENTES. INDEVIDA ANOTAÇÃO DE DÍVIDA COMO “PENDÊNCIA FINANCEIRA”. NÃO COMPROVADA A PUBLICIDADE DA RESPECTIVA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. NÃO CONFIGURADO O DANO MORAL REPARÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. A requerente (aposentada, idosa, 72 anos) narra que: (a) em 22.12.2020, recebeu ligação em que o interlocutor, ao se identificar como funcionário de várias operadoras de cartões, a informou que ela estaria sendo vítima de fraude e que por esse motivo seria necessário o recolhimento de seus cartões com as respectivas senhas para que a fraude fosse solucionada; (b) enquanto conversava com o atendente ao telefone chegou em sua residência um suposto “preposto” do banco para recolher os plásticos; (c) assim que terminou a chamada, a requerente “caiu em si e percebeu que a situação era muito estranha”, então imediatamente entrou em contato com as operadoras de todos os seus cartões para solicitar os respectivos bloqueios; (d) recebeu ligação da instituição requerida informando que uma compra de R$ 2.000,00 teria sido feita em seu cartão e questionando-a se autorizava a transação, oportunidade em que a requerente não teria autorizado a compra e narrado o ocorrido; (e) ainda que não autorizada, a compra foi efetivada, e a requerente só conseguiu bloquear o cartão pessoalmente, não obstante tenha sido solicitado o imediato bloqueio do plástico por telefone; (f) não logrou à resolução extrajudicial da controvérsia.
II. A matéria devolvida a este órgão revisional pela requerente versa acerca da ocorrência (ou não) do grave fato gerador de dano extrapatrimonial reparável, consistente na inscrição do nome da recorrente em órgão de proteção ao crédito, e no fato de ter se sentido humilhada, enganada e violada em razão do golpe sofrido, o que lhe gerou muitos transtornos e medos, além de um total sentimento de impotência e de incapacidade da Recorrente. Para tanto aduz que na r. sentença de não acolhimento de Embargos de Declaração (ID 100220710), equivocadamente, data máxima vênia, o D. Juízo de 1o grau não se pronunciou acerca da omissão de não manifestação quanto à inscrição indevidamente do nome e do CPF da Requerente, conforme documento de ID 94183138, sob a alegação de que não houve aditamento à petição inicial no momento oportuno e que o documento que comprova a inscrição indevida da Recorrente nos cadastros de inadimplentes foi juntado após à audiência de conciliação, alegações que estão em total desconformidade com o que determina a lei.
III. No caso concreto, ainda que se considere que o pleito (pedido de danos morais fundamentado na “negativação” indevida) tenha sido realizado no prazo consignado em audiência de conciliação, e que a requerente tenha comprovado a falha na prestação do serviço, a mera cobrança indevida, sem a demonstração de situação externa vexatória ou de consequências lesivas aos atributos da personalidade do ofendido (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186), não fundamenta a pretendida compensação por danos extrapatrimoniais.
IV. Com efeito, destaca-se que a rubrica lançada como “PEFIN” se trataria tão somente de modalidade de serviço da Serasa Experian (PEFIN), com o objetivo de otimizar o processo de cobrança e negociação de dívida (este órgão revisional já se manifestou acerca da aparente não configuração do dano extrapatrimonial em situações similares – Precedente: 3a TR, acórdão 1339111, DJe 19.5.2021).
V. Nesse passo, a falta do extrato do cadastro de inadimplentes da “SERASA EXPERIAN” em que conste o registro “negativo” inviabiliza a efetiva comprovação se, de fato, o débito oriundo da falha da prestação de serviço do recorrido gerou a publicidade da restrição de crédito (“negativação”).
VI. No mais, não se evidencia exposição a qualquer situação vexatória (alegada humilhação em razão do golpe sofrido) suficiente a demonstrar grave ofensa aos atributos da personalidade da parte consumidora (CPC, art. 373, I).
VII. Irretocável, portanto, a conclusão jurídica de improcedência do pedido compensação dos danos extrapatrimoniais.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça. (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 e CPC, art. 98, § 3o)